Tribunal: TJSP
Processo: 2279007-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Constatação dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. Documentação acostada com a inicial suficiente para amparar as alegações da autora. Concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem que deve ser mantida, nos exatos termos da prescrição médica, sem prejuízo de eventual

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Constatação dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. Documentação acostada com a inicial suficiente para amparar as alegações da autora. Concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem que deve ser mantida, nos exatos termos da prescrição médica, sem prejuízo de eventual reavaliação da questão no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito, observado o contido no art. 302 do Código de Processo Civil. Concessão do atendimento domiciliar que, em cognição sumária, se mostra prudente. Aplicação da Súmula 90 deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.